Tribunal: TJMT
Processo: 1020541-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020541-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANIELI DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 051.906.361-94 (AGRAVANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu pedido de livramento condicional por ausência de comprovação do requisito subjetivo, determinando, com base em decisão anterior, a realização de novo estudo psicossocial. O agravante alegou, de forma equivocada, indeferimento de progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) esclarecer se houve indeferimento do pedido de progressão de regime; (ii) definir se é legítima a exigência de novo exame psicossocial para aferição do requisito subjetivo à concessão de benefícios na execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não indeferiu pedido de progressão de regime, mas sim o pedido de livramento condicional, por ausência de comprovação do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, III, do Código Penal, mantendo-se a determinação anterior de realização de novo estudo psicossocial.

4. A interpretação da defesa quanto ao teor da decisão é equivocada, pois o conteúdo do
decisum
é claro ao negar apenas o livramento condicional.

5. A exigência de novo estudo psicossocial está fundamentada nas peculiaridades do caso concreto: reincidência específica em crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça; histórico de regressão de regime; e laudo psicossocial anterior datado de agosto de 2024, portanto desatualizado.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 439/STJ) admite a exigência de exame criminológico como condição para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime, desde que motivada em elementos concretos, como no presente caso.

7. A simples existência de bom comportamento carcerário não supre a necessidade de avaliação técnica da aptidão para reintegração social, especialmente diante de antecedentes marcados por reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que indefere pedido de livramento condicional, mantendo a determinação de novo exame psicossocial, não se confunde com indeferimento de progressão de regime prisional.

2. É legítima a exigência de novo exame psicossocial para aferição do requisito subjetivo, desde que devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, como reincidência, gravidade dos crimes e desatualização de laudo anterior.

3. O bom comportamento carcerário, embora relevante, não substitui a análise técnica da personalidade e da capacidade de reintegração social do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, § 1o; CP, art. 83, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 439; TJMT, HC no 1019967-60.2025.8.11.0000, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 03.07.2025; TJMT, HC no 1016924-18.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo em execução pena
l interposto por

Daniel da Silva de Almeida
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n. 0002169-40.2015.8.11.0005, supostamente indeferiu pedido de progressão de regime prisional.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) dias de reclusão em regime fechado e que, em tese, teria atingido o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 22/04/2025.

Em suas razões recursais, a defesa técnica sustenta que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de progressão de regime sob o argumento da necessidade de novo estudo psicossocial, embora já constasse dos autos laudo favorável e atestado de ótimo comportamento carcerário. Requer, assim, o provimento do agravo para concessão da progressão ao regime semiaberto. (ID. 295215856)

Em contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a decisão agravada não indeferiu a progressão de regime, mas apenas o livramento condicional, sendo necessária a realização de novo estudo psicossocial, considerando que o último laudo foi elaborado em 22/08/2024, estando desatualizado. (ID. 295215861)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve intacta a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (ID. 295215863).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que não houve indeferimento do pedido de progressão de regime, mas apenas determinação de realização de novo estudo psicossocial para subsidiar a análise do requisito subjetivo,
verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO DE NOVO EXAME PSICOSSOCIAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES POR CRIMES VIOLENTOS – LAUDO ANTERIOR DESATUALIZADO – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO ATUALIZADA PARA ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Não se constata indeferimento de pedido de progressão de regime quando a decisão agravada apenas indefere o livramento condicional e determina, de forma fundamentada, a realização de novo estudo psicossocial para subsidiar a análise do requisito subjetivo necessário à concessão do benefício. A existência de laudo psicossocial anterior, realizado há mais de nove meses, não supre a necessidade de avaliação atualizada, sobretudo diante do histórico criminal de múltiplas condenações, incluindo crimes com violência. Parecer pelo improvimento do recurso.
(ID. 303682863)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório,
cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Daniel da Silva de Almeida
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n. 0002169-40.2015.8.11.0005, supostamente indeferiu pedido de progressão de regime prisional.

Pelo breve contexto do relatório e merece destaque o parecer por memorável juridicamente, seria o caso de não admissibilidade para se conhecer do agravo, por inexistência de decisão a ser desafiada por qualquer espécie de recurso contemplado na lei adjetiva ou especial,
ao contrário do que alega a defesa, porquanto o ato judicial é de caráter expediente ordinatório e não de decisão a ser desafiada via o expediente utilizado (ID 295215857), ao passo que
não indeferiu o pedido de progressão de regime prisional
. O que ocorreu foi o indeferimento do pedido de livramento condicional, por ausência de comprovação do requisito subjetivo, mantendo-se a determinação anterior (mov. 217.1) para realização de novo estudo psicossocial.

Conforme se verifica da leitura da decisão impugnada, o magistrado de primeiro grau expressamente consignou:
“DEIXO DE ACOLHER o pedido de concessão do benefício do livramento condicional ao recuperando, em face do não preenchimento dos requisitos legais. CUMPRA-SE a decisão de mov. 217.1.”

Portanto, não há que se falar em indeferimento de progressão de regime, tratando-se de interpretação equivocada da defesa quanto ao conteúdo da decisão agravada.

Entretanto, no que tange à determinação de realização de novo estudo psicossocial, verifica-se que tal medida se encontra devidamente fundamentada, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente: i) a gravidade dos crimes praticados pelo agravante, que ostenta seis condenações por crimes contra o patrimônio, sendo duas por roubos praticados com violência ou grave ameaça a pessoa; ii) o histórico de falta de adaptação ao regime semiaberto, que resultou em regressão anterior ao regime fechado, conforme mencionado na decisão agravada; iii) a desatualização do laudo psicossocial existente, realizado em 22/08/2024, ou seja, há mais de nove meses, o que compromete sua atualidade e eficácia para fins de decisão sobre progressão de regime.

Nesse contexto, a exigência de nova avaliação psicossocial revela-se não apenas legítima, mas indispensável à aferição do requisito subjetivo previsto no art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, diante da reincidência específica e do contexto fático dos autos.

Ressalte-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive a Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça, admite a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, desde que em decisão motivada em elementos concretos como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de apenado condenado a 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá – MT, que, ao reconhecer o cumprimento do requisito objetivo, condicionou a progressão ao regime semiaberto à realização de exame criminológico, com fundamento na gravidade do delito e na necessidade de análise técnica do requisito subjetivo. A impetração alegou constrangimento ilegal em razão da demora na realização do exame e requereu a imediata transferência ao regime menos gravoso, independentemente da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal na exigência e na demora na realização do exame criminológico como condição para progressão de regime, diante do cumprimento do requisito objetivo pelo paciente condenado por crime hediondo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exigência de exame criminológico como medida excepcional para aferição do requisito subjetivo, desde que haja fundamentação idônea e individualizada
.

4. A prática do crime de estupro de vulnerável, com elevado grau de reprovabilidade e complexidade da personalidade do agente, justifica maior cautela na análise da progressão.

5.
A decisão judicial que determinou o exame criminológico apresenta motivação concreta, individualizada e proporcional às peculiaridades do caso
.

6. A substituição do perito diante da ausência de resposta do profissional inicialmente designado demonstra atuação diligente do juízo da execução, afastando qualquer alegação de desídia ou morosidade injustificada.

7. O habeas corpus não se presta à antecipação de análise de mérito de incidente de execução ainda em curso, sob pena de indevida substituição do juízo natural e violação da legalidade executória.

8.
A progressão de regime não constitui direito automático, especialmente em casos de elevada gravidade, devendo observar critérios técnicos e prudência judicial
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
O exame criminológico pode ser exigido como condição para a progressão de regime, desde que haja motivação individualizada e adequada às circunstâncias do caso concreto
”.

“Não configura constrangimento ilegal a demora razoável na realização de exame criminológico quando o juízo da execução adota medidas diligentes para sua efetivação”.
(N.U 1019967-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025). Destacamos

“Direito processual penal. Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Determinação de exame criminológico. Fundamentação concreta. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu progressão ao regime semiaberto, visando à revogação da custódia cautelar mediante aplicação de medidas cautelares.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: 1) necessidade de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime; 2) existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pedido de progressão.

III. Razões de decidir

1.
O Juízo singular, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a realização de exame criminológico para a comprovação do mérito do apenado para fins de progressão de regime prisional, uma vez que de acordo com a Súmula n. 439/STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
.

2. A decisão impugnada justifica a necessidade do exame com base na gravidade concreta dos crimes praticados – tráfico de drogas qualificado e tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, em concurso de pessoas – e na ausência de dados suficientes à avaliação da aptidão do apenado à progressão.

3. A dilação para análise do pedido de progressão de regime está justificada na efetivação de diligências para a aferição dos requisitos legais, razão pela qual não caracteriza desídia judicial.

4. A aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
É legítima a determinação de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime, quando motivada em elementos concretos do caso
.

2. A realização de diligências necessárias à aferição dos requisitos legais justifica a dilação no trâmite da execução penal, não caracterizando constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts.
121, § 2o, 157, § 2o; L. 11.343/2006, art. 33; LEP, art. 112; CPP, art. 146; Resolução CNJ no 233/2016, art. 10, §2o; CNGC, art. 183, p.u., art. 507, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 322.501/MS, Rel.
Min. Felix Fischer – 9.9.2015; STJ - HC: 653014 RS 2021/0080433-3, Rel.
Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Data 30.4.2021; TJMT, HC no 1018813-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 3.7.2025; STJ, HC no 28.908/RJ – Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - 2.2.2004; TJMT, no 1000559-05.2023.8.11.9005, Primeira Câmara Criminal, 14.6.2023.”
(N.U 1016924-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025). Destacamos

Registre-se, ainda, que a alegação de que já haveria laudo psicossocial favorável nos autos não se sustenta, considerando que o único estudo constante nos autos é datado de 22 de agosto de 2024, estando claramente desatualizado para fins de avaliação atual do mérito do reeducando.

Ademais, embora o bom comportamento carcerário seja elemento relevante, não substitui a análise técnica da personalidade e da capacidade de reintegração social do reeducando, especialmente diante de histórico penal marcado por reiteração criminosa e crimes praticados com violência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Daniel da Silva de Almeida
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025